Tribunal: TJSP
Processo: 2070307-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – Cumpre ao exequente antecipar as despesas atinentes à execução, dentre as quais os honorários periciais, que serão posteriormente incluídas no valor do débito, isto é, ao final correrão por conta do devedor – Recurso provido.